Tribunal: TJSP
Processo: 2025195-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa – Petição inicial que contém a descrição detalhada dos fatos imputados aos agravantes, o que impõe o prosseguimento da demanda para que se desenvolvam, sob o crivo do contraditório, os elementos ali contidos – Ausência de qualquer das hipóteses que justifique a rejeição da inicial, nos termos do artigo 17, §§ 7o e 8o, da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa – Petição inicial que contém a descrição detalhada dos fatos imputados aos agravantes, o que impõe o prosseguimento da demanda para que se desenvolvam, sob o crivo do contraditório, os elementos ali contidos – Ausência de qualquer das hipóteses que justifique a rejeição da inicial, nos termos do artigo 17, §§ 7o e 8o, da Lei no 8.429/92 – Manutenção da decisão liminar proferida em 2018 que determinou a indisponibilidade de bens, posto que ausentes elementos que justificassem sua revogação ou redução do valor bloqueado – Julgamento nos termos do artigo 168, §§2o e 3o do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Recurso não provido.